Tribunal: STF
Processo: Rcl 68911
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE. DESCUMPRIMENTO. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Jose Newton Lopes de Freitas, contra acórdãos proferidos pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, no Processo nº 0206600-19.2009.5.10.0007, mediante os quais teriam sido inobservados o art. 97 da Constituição da República e a cláusula de reserva de plenário, objeto do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.
 
    2. O reclamante narra que, na origem, foi intimado para responder ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica da massa falida das empresas Magazines Brasileiros Ltda. e Oboé Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Noticia ter suscitado a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para processar e julgar a questão, por força de disposição expressa contida no art. 82-A, parágrafo único, da Lei nº 11.101, de 2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falência).
 
    3. Informa que o Juízo de 1º Grau afastou a incidência do mencionado art. 82-A, sob o fundamento de que o Tribunal Superior do Trabalho entende que a competência é da Justiça do Trabalho. Relata que a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, em sede de agravo de petição, recusou aplicação da norma.
 
    4. Alega, ainda, que o Tribunal reclamado, para escapar dos ditames do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, não declarou a inconstitucionalidade do art. 82-A da Lei nº 11.101, de 2005, mas afastou sua incidência, sob o argumento de que, não obstante o disposto na referida regra, a declaração de competência da Justiça do Trabalho não viola a mencionada lei, tampouco implica exercício indevido de atribuições do juízo falimentar.
 
    5. Consigna que a leitura do acórdão reclamado revela que não houve interpretação restritiva ou extensiva do dispositivo. Aduz que o que de fato ocorreu foi o claro e inequívoco afastamento da incidência de lei devido ao entendimento da Turma julgadora.
 
    6. Sustenta que o ato impugnado assume indisfarçável e aberta contrariedade ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, servindo-se do subterfúgio de alegar que a análise é feita apenas sob o ponto de vista da jurisprudência do TST, quando, na realidade, simplesmente nega aplicação ao texto da lei.
 
    7. Requer a concessão de medida liminar para suspender a eficácia do acórdão impugnado, até julgamento definitivo da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, com observância ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. Pugna pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita.
 
É o relatório.
 
Decido.
 

    8. Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    12. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado não observou o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, o qual tem o seguinte teor:
 
E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
 
    13. O acórdão dito como violador foi proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, por meio do qual negado provimento ao agravo de petição, impondo transcreverem-se os seguintes trechos:
 
“(...) A falência e a recuperação judicial suspendem apenas as ações ajuizadas contra o falido ou o recuperando, nos termos do artigo 6º da Lei nº 11.101/05. Pode haver o prosseguimento da execução contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (devedores solidários ou sócios), conforme art. 6º c/c art. 49, § 1º, do mencionado texto legal. 
Nesse sentido, caminha a jurisprudência do TST, a qual firmou o entendimento de que, na hipótese de decretação de falência ou recuperação judicial, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, com o redirecionamento da execução para os bens dos sócios da empresa executada, consoante os seguintes precedentes.
(...)
Analisando os autos, verifico que as medidas executórias ultimadas em desfavor da executada foram infrutíferas. 
Ressalte-se que a mera instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica já demonstra a dificuldade financeira enfrentada pela executada. Somado a esse fato, como bem consignado pelo juízo da execução, as provas dos autos evidenciam a ocorrência de fraudes cometidas por todo o conglomerado financeiro-empresarial OBOE, sobretudo a praticada pelo Sr. José Newton Lopes de Freitas. 
Vale citar a decisão proferida pelo Juízo da falência da empresa executada, na qual fica demonstrado que o grupo empresarial desenvolvia atividades fraudulentas, representadas pelas movimentações financeiras das sociedades interligadas, objetivando desviar bens das sociedades em estado de insolvência. Sob este viés, temos, então, caracterizada a hipótese de fraude que autoriza do incidente de despersonalização da pessoa jurídica. 
De igual modo, a responsabilidade trabalhista é estabelecida através da constatação de que houve aproveitamento do trabalho de outrem, sendo esse o motivo jurídico necessário para a configuração da responsabilidade legal. 
A jurisprudência trabalhista, capitaneada pelo TST, é uníssona em acolher a despersonalização da pessoa jurídica para alcançar os bens dos sócios quando infrutífera a execução contra o devedor principal. 
Nesse cenário, não há impedimento a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresarial e inclusão de sócios na relação processual.” (e-doc. 6, p. 6 e 9). 

    14. O entendimento foi posteriormente mantido em sede de embargos de declaração, cuja ementa ficou assim redigida:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. Não há falar em omissão no julgado se constatado que a matéria suscitada pelo embargante foi objeto de análise expressa. O acolhimento dos embargos declaratórios, sob qualquer ótica, exige a configuração das hipóteses previstas nos arts. 1.022 do CPC e 897-A da CLT, as quais não se fizeram presentes na decisão atacada. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.” (e-doc. 9, p. 2).

    15. Em que pesem os argumentos lançados, o parágrafo único do art. 82-A da Lei n.º 11.101, de 2005, incluído pela Lei n.º 14.112, de 2020, prevê expressamente que a “desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar”. 

    16. Apesar de não haver expresso reconhecimento de inconstitucionalidade do supracitado dispositivo legal, o Tribunal reclamado afastou a sua incidência no caso concreto, ensejando completo esvaziamento do conteúdo da norma, a eliminar suas hipóteses de incidência, sem que tenha sido observado o previsto no art. 97 da CRFB, o que implica violação ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante. 

    17. Com efeito, o dispositivo de lei afastado pela Justiça do Trabalho não prevê exceção em função de o patrimônio não pertencer à empresa falida. Aliás, fica implícito no conteúdo da norma que os bens estejam em nome dos sócios, pois, do contrário, caso os bens fossem originariamente da empresa, não careceria a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade. Observo que a leitura conjunta do aludido dispositivo com o art. 50 do Código Civil reforça essa interpretação. Senão, veja-se (grifos nossos):    

“Art. 50.  Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.”

    18. Assim, concluo que os fundamentos adotados na decisão reclamada violam o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. Nesse sentido, confira-se o seguinte excerto da decisão proferida pelo eminente Ministro Luís Roberto Barroso na Rcl nº 16.903/PE, j. 22/11/2017, p. 28/11/2017 (grifos nossos):
 
“(...) 6. A Súmula Vinculante nº 10 tem por fundamento o art. 97 da Constituição, que veda a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por órgão jurisdicional fracionário. A norma constitucional em questão busca preservar a presunção de constitucionalidade dos atos do poder público, estabelecendo que sua superação depende de voto favorável da maioria absoluta dos membros de Tribunal ou de seu Órgão Especial. Naturalmente, o afastamento dissimulado de lei, sem expressa declaração de inconstitucionalidade, frustra a teleologia do art. 97 da Constituição. Por isso, a Súmula Vinculante nº 10 considera nulo o acórdão “que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 
7. Isso não significa que os órgãos fracionários estejam proibidos de interpretar a legislação ordinária, com ou sem referência à Constituição. A aplicação do direito pressupõe a definição do seu sentido e alcance. Essa é a atividade cotidiana dos Tribunais e de seus órgãos fracionários. O que não se admite é o afastamento do ato normativo sem observância da cláusula de reserva de plenário. A diferença entre essas duas hipóteses nem sempre será clara, mas há uma zona de certeza positiva quanto à incidência do art. 97 da Constituição: se o Tribunal de origem esvaziar a lei ou o ato normativo – i.e., se não restar qualquer espaço para sua aplicação –, não haverá dúvida de que ocorreu afastamento, não simples interpretação.”
 

    19. Por fim, destaco inexistir na decisão reclamada referência à eventual declaração de inconstitucionalidade do aludido dispositivo legal, em observância ao art. 97 da CRFB, ainda que em processo diverso, por Órgão Especial ou Plenário da respectiva Corte. Registro, nessa linha de raciocínio, que o ato reclamado somente faz referência ao entendimento predominante na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho acerca da matéria.

    20. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado, para cassar os acórdãos proferidos pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, no Processo nº 0206600-19.2009.5.10.0007 (AP e EDcl), determinando que outro seja proferido, com observância ao enunciado  nº 10 da Súmula Vinculante. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se, com urgência. 
Publique-se.

Brasília, 20 de junho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator